Tribunal: STF
Processo: RE 1547741
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Maranhão, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PLEITO DE REAJUSTE SALARIAL. AUSÊNCIA DE EXPRESSA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS NO TÍTULO JUDICIAL. MÁXIMO BENEFÍCIO DA COISA JULGADA COLETIVA. EXEQUENTE PERTENCENTE A ENTE SINDICAL MAIS ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O processo coletivo é informado pelos princípios da economia processual, do máximo benefício e da máxima efetividade, superando a lógica tradicional do processo individualista, ao ampliar as partes que poderão executar o título judicial formado na fase de conhecimento. Por isso, o legitimado coletivo que atua como substituto processual representa todo o grupo substituído, independentemente de filiação ou associação, irradiando para terceiros os efeitos da coisa julgada coletiva. 2. Na hipótese, o fato de a ação ter sido proposta por sindicato que representa a generalidade dos servidores públicos estaduais não exclui a representatividade daqueles filiados a ente sindical mais específico – que, de outro modo, estariam abrangidos por aquela entidade, na mesma base territorial –, desde que mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos decorrentes da origem comum do mesmo direito. Isto porque os institutos descritos na legislação trabalhista não tangenciam o microssistema da tutela coletiva, de modo que os filiados a outro sindicato, pertencentes à mesma categoria profissional ou base estatutária, podem se beneficiar dos efeitos do título coletivo, salvo se houver expressa limitação subjetiva dos substituídos na sentença coletiva, o que não ocorreu na espécie. 3. Com isso, é inviável acolher a ilegitimidade ativa da parte exequente fundada apenas nas regras celetistas da unicidade e especificidade sindicais, ou na ausência do seu nome na listagem inicial ou na liquidação coletiva, pois tal coisa julgada deve beneficiar o maior número de pessoas que se enquadrem na mesma situação jurídica, a ser aferida caso a caso pelo juízo executivo, assegurado ao ente executado o direito de opor embargos à execução com base em outros fundamentos, se ainda não o tiver feito. 4. Agravo interno desprovido.”



    O recorrente sustenta que o acórdão violou os incisos II e III do art. 8º da Constituição Federal. Alega que a ampla legitimidade dos sindicatos tem limites legais, uma vez que “representará somente os integrantes da categoria e observará os princípios da territorialidade, unidade e especificidade”. Afirmou, ainda, que a conclusão do órgão fracionário do STJ colide com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral n. 823 e 488.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com os Temas de Repercussão Geral n. 823 e 488, ao reafirmar a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, especialmente quando, no caso concreto, não fora constatado óbice relativo à limitação subjetiva dos substituídos.



    Ademais, para acolher a tese do recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático- probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E DA ESPECIFICIDADE SINDICAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1476612 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 08-05-2024)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1437013 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente